Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-74.2015.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000389-74.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DINALDO DE SOUZA AMORIM - CPF: 014.427.641-04 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), TAINA DE CAMPOS RONDON - CPF: 040.590.881-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), DINALDO DE SOUZA AMORIM - CPF: 014.427.641-04 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), TAINA DE CAMPOS RONDON - CPF: 040.590.881-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO.

Ausente prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez previsto no
artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Dinaldo de Souza Amorim
contra a sentença (Id. 7835054), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de concessão de benefício previdenciário
.

Assegura que “
no ano de 2009 sofreu acidente que decorreu em deficiência física
[...]
que lhe retirou a capacidade laborativa de forma permanente
”.

Assevera que “
no laudo pericial judicial
[...],
em que pese o perito ter constatado a presença de deficiência física permanente no membro inferior direito, com perda de capacidade laboral, o profissional assinalou que o apelante permanece capaz para a atividade laboral habitual
”.

Afiança que “
a verídica situação que se encontra é de um segurado que não possui mais condições de submeter-se ao labor, vez que sua deficiência física de fato lhe retira a total capacidade laborativa, razão pela qual afastado do mercado de trabalho desde a data de seu acidente
”.

Afirma que “
a reinserção do apelante no mercado de trabalho, em função compatível com seu estado de saúde, é precária, em face a todas as suas limitações pessoais, que lhe são impostas pelos fatores pessoais e sociais
”.

Requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício aposentadoria por invalidez, com o acréscimo de vinte e cinco por cento (25%) referente ao auxílio-acompanhante.

Não há contrarrazões (Id. 7835068).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8072433).

Em decisão unipessoal, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 11879971), a qual foi mantida pela Câmara no julgamento do agravo interno (Id. 56337970).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal do doutor Jorge Alexandre Martins Ferreira, devolveu os autos ao Tribunal, em razão do julgamento dos recursos especiais n
os
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, submetidos ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema no 1053) (Id. 89712464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, anoto que, a questão atinente à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema no 1053): “
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

Assim, nada obstante o acórdão da Câmara prolatado no agravo interno, em julgamento ocorrido na data de 1o de setembro de 2020, que manteve a decisão de declinação de competência (Id. 56337970), penso que o recurso deve ser julgado pelo Tribunal, por se tratar de fato superveniente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

Prossigo.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] O laudo médico pericial atesta que a parte Autora tem sequela de fratura do fêmur direito decorrente de acidente de moto ocorrido em abril/2009, com histórico de tratamento cirúrgico, reabilitação física, em acompanhamento médico e em uso de medicamento. Apresenta deficiência física permanente no membro inferior direito, com perda de sua capacidade funcional/laboral, mas não o incapacita para atividade laboral habitual – conferente. Não apresenta limitação para a vida independente. Já exerceu outras atividades como pedreiro, servente de pedreiro, entregador de móveis e feirante.

Em outras palavras: em que pese a parte Autora apresentar determinada moléstia/patologia, que foram descritas e analisadas no laudo pericial, o
expert
médico nomeado concluiu pela presença de capacidade laboral da parte Autora.

Não evidencio motivo para discordar das conclusões do perito, profissional qualificado e que goza da confiança deste Juízo, pois este fundou suas conclusões nos documentos médicos constantes nos autos, bem como no exame clínico realizado. Também não verifico contradições entre as informações constantes do laudo aptas a ensejar dúvidas em relação a este, o que afasta qualquer nulidade.

[...]

Neste contexto, não restaram comprovados os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade, uma vez que a parte demandante não se encontra incapacitada para seu labor habitual, portanto, denota-se ser de rigor a improcedência do feito.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3o, inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3o, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3o, do art. 1.010 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de ulterior despacho. [...] (Id. 7835054).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual conheço do recurso, entretanto, no mérito, devem ser rejeitados.

A parte recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC que pudesse justificar a oposição dos presentes embargos, mas mero inconformismo em relação à decisão proferida.

Na verdade, o que pretende a parte Embargante é a substituição da decisão por outra que lhe seja mais favorável, o que não é permitido na presente via dos embargos.

Assim sendo, a irresignação da parte Embargante contra a decisão proferida deverá ser manifestada na via própria e não em sede de embargos declaratórios, restando mantida a decisão, tal como lançada.

P. R. I. [...]. (Id. 7835060).

Dinaldo de Souza Amorim, atualmente com quarente e dois (42) anos de idade, na data de 30 de abril de 2009
sofreu acidente de trânsito no trajeto de retorno do trabalho
, consoante apontado na
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT no 2099.229.905-0/01 (Id. 7834977 – fls. 3),
que resultou em
fratura do fêmur subtrocantérica (CID 10 S72.2)
e
sequelas de traumatismos do membro inferior (CID 10 T79)
, razão pela qual foi afastado da sua atividade de
conferente
.

No extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS está registrado a percepção
de auxílio-doença acidentário no 535.895.724-0 (espécie 91), pelo período de 3 de junho de 2009 a 1o de setembro de 2011, quando passou a receber o auxílio-acidente no 547.824.180-2 (espécie 94), em vigência desde 2 de setembro do mesmo ano (Id. 7834988 – fls. 4).

A pretensão é pela concessão do benefício de aposentadoria por invalidez,
com o acréscimo de vinte e cinco por cento (25%) referente ao auxílio-acompanhante.

Anoto que não houve requerimento administrativo a preceder o ajuizamento de ação que objetiva a concessão do benefício previdenciário, no entanto, com a apresentação de contestação (Id. 7834986), caracterizado está o interesse de agir, conforme
modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do recurso extraordinário no 631240/MG com repercussão geral (Tema no 350),
porque demonstrada a resistência à pretensão.

Pois bem.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, exige-se incapacidade insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

No laudo pericial datado de 16 de setembro de 2016 está:

[...] A) Identificação do periciando: O autor, 39 anos (DN 13/07/1977), portador do RG 0666537-3 SSP/MT, casado, natural de Cuiabá-MT.

B) História social/ocupacional:

- Profissão: Última atividade como conferente em transportadora. Já laborou como pedreiro, servente de pedreiro, entregador de móveis e feirante.

- Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

C) História da doença atual: Relata que no dia 30 de abril de 2009 sofreu acidente de moto ao retornar do trabalho, resultando na fratura do fêmur e traumatismo cranioencefálico. Necessitou de tratamento cirúrgico de emergência no mero inferior direito e após dois meses realizou nova cirurgia para retirada e colocação de material de osteossíntese. Seguiu em acompanhamento médico e reabilitação física, evoluindo com dor e limitação nos movimentos do joelho direito, sendo necessário a retirada do material de osteossíntese em julho de 2015. Relata que mantem acompanhamento médico, com uso de medicamentos para controle álgico e dor no joelho direito, associado a limitação nos movimentos articulares e encurtamento do membro inferior direito.

D) Exame clínico: Aspecto geral – Bom estado geral, eupneico, marcha disbásica, com cicatrizes na coxa direito, sem sinais flogísticos. Apresenta hipotonia e hipotrofia da coxa direita, com bloqueio dos movimentos articulares do joelho direito, associado a encurtamento de três centímetros do membro inferior direito.

E) Exame complementar/laudo médico: Apresenta cópia de lados médicos nas fls. 31 a 33 e em anexo.

4. Discussão: Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura de fêmur direito decorrente de acidente de moto ocorrido em abril de 2009, em histórico de tratamento cirúrgico, reabilitação física, estando atualmente em acompanhamento médico e em uso de medicamentos, conforme relato.
Apresenta deficiência física permanente no membro inferior direito, com perda da sua capacidade funcional/laboral, mas que não o incapacita para a atividade laboral habitual – conferente
.

5. Conclusão:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.

6. Resposta aos quesitos

a) Do juízo:

1 –
A parte autora é incapacitada para a vida independente
?

Resposta:
Não
.

2 –
A parte autora é incapacitada para trabalhar
?

Resposta:
Não
.

[...]

b) Do autor:

1 – Existe doença, lesão ou moléstia que incapacite para o trabalho?

Resposta:
Não apresenta incapacidade para a sua atividade laboral habitual
.

2 – Quais as características das doenças ou enfermidades que está acometido o paciente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do fêmur direito, com limitação funcional dos movimentos do joelho direito, associado a perda da força muscular e encurtamento do membro inferior direito.

[...]

4 – Caso o paciente esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente?

Resposta:
Não apresenta incapacidade para a sua atividade laboral habitual
.

5 – Há nexo de causalidade entre o trabalho e a enfermidade?

Resposta: Sim.

6 – Vossa senhoria poderia quantificar a redução de sua capacidade laboral?

Resposta: Apresenta perda funcional e permanente do membro inferior direito em grau intenso.

[...]

c) Do réu:

1 – O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

Resposta: Sim, desde abril de 2009.

2 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Resposta: Traumática.

3 – Quais as lesões do autor e/ou consequências da suposta ‘doença’ sofrida pelo autor?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do fêmur direito, com limitação funcional dos movimentos do joelho direito, associado a perda da força muscular e encurtamento do membro inferior direito.

4 – Existe nexo de causalidade entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, laudo do Pronto Socorro de Várzea Grande e histórico de benefício previdenciário.

5 – Qual é a atividade profissional atual do autor ou a última, caso não esteja em atividade?

Resposta: Conferente.

6 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

7 – Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta deficiência física permanente no membro inferior direito, com redução em sua capacidade funcional
.

8 – A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

9 – Qual o nível de escolaridade da parte autora?

Resposta: Ensino fundamental incompleto.

10 – A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, qual?

Resposta: Sim, pedreiro, servente de pedreiro, entregador de móveis e feirante.

11 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? Justifique.

Resposta: Clinicamente. [...]. (Id. 7834996). [sem negrito no original]

O atestado médico, datado de 12 de setembro de 2014, apresentado pelo apelante no dia da realização da perícia judicial limitou-se a apontar que:

[...] Paciente internado neste serviço desde o dia 09/09/2014, com patologia de CID T84.9, submetido a ‘tratamento retirada material de síntese’. Necessita afastamento de suas atividades laborativa pelo período de 30 (trinta) dias. [...]. (Id. 7834997 – fls. 2).

De fato, houve redução na capacidade para o exercício da função habitual, tanto que o apelante está a usufruir do benefício de auxílio-acidente no 547.824.180-2 (espécie 94) desde 2 de setembro do mesmo ano (
extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS,
Id. 7834988 – fls. 4).

Todavia, não foram preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, visto que não há comprovação nem de incapacidade laborativa permanente, tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO — [...] — RECURSO DO REQUERENTE — ACIDENTE DE TRABALHO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE — NÃO COMPROVAÇÃO — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIO — COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NÃO CABIMENTO — RECURSOS DO AUTOR E DO INSS — DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. [...]
Ante a constatação de incapacidade total e temporário, com possibilidade de recuperação, impossível é a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado
, a ser devido apenas o benefício de auxílio-doença, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 98096/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei no 8.213/91
, auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei no 8.213/91 ou auxílio-acidente na forma do artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 96817/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 9 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – [...] – INCAPACIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – [...] – APELO DA AUTORA – DESPROVIDO [...].

[...]
Ausente a prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 80331/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 1o de agosto de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021